Tribunal: STF
Processo: RE 100767
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO: ART-325, II, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EM SE TRATANDO DE CRIMES PARA OS QUAIS AS PENAS PREVISTAS SEJAM A DE MULTA E DETENÇÃO, CUMULATIVAMENTE OU NÃO, SÓ TEM CABIDA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CASO DE VERIFICAR-SE QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DO ART-325, DO RI/STF, EM FACE DO ÓBICE PREVISTO NO INCISO II, DO MESMO DISPOSITIVO REGIMENTAL. NO CASO, EMBORA SEJA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PARÁGRAFOS 2., 3., E 8., DA CONSTITUIÇÃO, TAL NÃO OCORRE, PORQUANTO TUDO SE LIMITA A CAPITULAÇÃO LEGAL DOS FATOS ANTE OS DISPOSITIVOS QUE TIPIFICAM OS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.